Tribunal: TJDFT
Processo: 0733489-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733489-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA FATIMA ARAUJO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0701723-16.2020.8.07.0010, ajuizada em desfavor do Agravante por MARIA FATIMA ARAUJO DE SOUSA, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de incompetência, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo ora Agravante em contestação. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Verifico erro material na decisão saneadora de ID 67440972. Assim, no intuito de evitar tumulto processual, colaciono a suprarreferida decisão, na íntegra, com as respectivas correções. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão da incorreção nos valores depositados a título de PASEP. Regularmente intimadas, a parte ré requereu a produção de prova pericial contábil (ID. 65827532). A autora pugnou pelo julgamento antecipado do feito (ID. 65317434). Preclusa está à oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA O extrato bancário ID. 60352944 comprova a alegada hipossuficiência econômica da parte autora, razão pela qual não merece acolhimento o pedido para revogação dos benefícios da justiça gratuita. REJEITO. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. Na dicção do artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970, ‘O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional’. Nessa linha, é inequívoca a relação entre o que pleiteado pelo autor - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao requerido. Convém salientar que eventual tese de defesa, no sentido de que os valores não foram repassados pela União à instituição financeira, não implicaria no reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, mas na improcedência dos pedidos. Portanto, o réu possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA A requerida sustenta que a Justiça Federal é a competente para apreciar o feito, dada a necessidade de litisconsórcio passivo com a União. A meu ver, a competência para processar os pedidos de levantamento de saldo em conta corrente de PIS PASEP, caso não haja resistência alguma por parte do Conselho Curador ou da CEF, é da justiça estadual. Ademais, a parte passiva da demanda é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) verificando-se que não está entre as pessoas elencadas no art. 109, I da Constituição Federal. Não havendo conflito de interesses da União nem de ente da administração pública federal com foro perante a Justiça Federal, compete à justiça estadual resolver acerca de controvérsias quanto ao valor vinculado ao PIS/PASEP. Rejeito, pois, esta preliminar. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO É cediço que, segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). No caso em exame, o autor trabalhou no serviço público federal de 1972 a 1975, aposentou-se em dezembro de 2015 e ajuizou esta demanda em março de 2020. Nesse intervalo, não houve qualquer saque de seu saldo acumulado em conta de PIS PASEP promovido diretamente pelo autor, segundo narrado na inicial. Nesse intervalo, portanto, não tinha o autor ciência das alterações contábeis promovidas pelo réu quanto ao saldo de sua conta corrente vinculada a esses programas oficiais de formação de poupança compulsória. Alega o autor que só tomou conhecimento dos lançamentos de saques em sua conta vinculada quando finalmente se aposentou e teria cumprido requisito para saque desse saldo acumulado ao longo da vida. E alega que isso teria ocorrido em 2015. Segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço. Nesse sentido, a pretensão não surge das datas previstas para os depósitos em sua conta, mas da ocorrência de uma daquelas situações previstas em lei e da qual o beneficiário poderia se valer ou exerceu o direito. E nesse ponto em particular, merece destaque a redação original do §1o do art. 4o da Lei Complementar no. 26/75: § 1o - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil. Após a alteração de redação pela Medida Provisória 83/2017, passou a contemplar as seguintes hipóteses: § 1o Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos: (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) I - atingida a idade de sessenta anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) II - aposentadoria; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) IV - invalidez. (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017). Portanto, será quando da ocorrência de um desses momentos que se terá o termo inicial para contagem do prazo prescricional. Considerando não haver o saque do saldo em momento anterior à aposentaria do suplicante, fato ocorrido em 12/2015, é a partir deste momento que passou a fluir o prazo extintivo da pretensão. Por conseguinte, considerando que entre o ato de aposentação do autor e a propositura desta ação não transcorreram 5 anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. DO SANEAMENTO O Juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Para elucidação da controvérsia existente, imprescindível para análise do quanto alegado pela parte autora, de que há incorreção no atualização/correção do saldo depositado em sua conta vinculada ao PASEP, determino de ofício, com fundamento no art. 370 do CPC, a produção da prova pericial necessária. Nos termos do art. 95 do CPC, o valor da perícia será rateado igualmente entre as partes. Nomeio como perito CESAR OLIVEIRA LOBO, perito contábil cadastrado junto à Corregedoria de Justiça. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos no prazo do art. 465, §1o do Código de Processo Civil, a contar da publicação desta decisão. Determino que o banco requerido junte aos autos, de forma legível, extratos completos da conta vinculada ao PASEP do requerente, contendo todos os depósitos realizados, dos anos de 1974 a 2015. Prazo: 30 (trinta) dias. Após, INTIME-SE O PERITO PARA: I- Informar se exerce cargo público efetivo, tendo em vista as decisões recentes do CNJ a respeito do exercício do ‘munus’ de perito concomitantemente com cargos e funções públicos; II - Estimar seus honorários, bem como para dizer a data e o local de realização da perícia, a fim de que se dê cumprimento ao disposto no art. 474, do novo Código de Processo Civil; III - Informar se incorre em restrição para atuar sob o pálio da justiça gratuita, tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Vindo a proposta, intimem-se as partes para se manifestarem. Havendo concordância, a parte ré deverá ser intimada para que proceda ao depósito dos honorários devidos. Prazo para a apresentação do laudo: 30 (trinta) dias. Intime-se o perito acerca do previsto no art. 473 do CPC. Vindo o laudo, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo comum de 15 dias, nos termos do §1o do art. 477 do CPC. Caso as partes necessitem de esclarecimentos, intime-se o perito para fazê-los, nos termos do §2o do art. 477 do CPC. Anote-se os quesitos do Juízo: Quesitos do juízo: 1 – O valor constante do saldo existente na conta vinculada ao PASEP do autor na data do saque (01.12.2015), no montante de R$ 2.481,67 (dois mil e quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete reais) está corretamente atualizado considerando todos os depósitos efetuados, os índices de correção oficiais utilizados para atualização das contas do PIS/PASEP e os juros remuneratórios legal e administrativamente usados oficialmente para essas contas; 1.1- Em caso de incorreção, qual o valor devido ao autor. 2 - Há registro de saques parciais na conta em questão? BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2020 14:37:25.” Quanto ao cabimento de Agravo de Instrumento, afirma o Agravante que seu recurso tem amparo “no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil” (Num. 18963688 - Pág. 1). Sustenta o Agravante que é parte ilegítima para o Feito; que a Justiça Comum Estadual é absolutamente incompetente para o Feito; e que a pretensão está prescrita. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso “para que seja reconhecida a preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como prejudicial de mérito de prescrição” (Num. 18963688 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 18963689 e 18963690). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0701723-16.2020.8.07.0010, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de incompetência, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo ora Agravante em contestação. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, a decisão interlocutória referente ao saneamento do processo é irrecorrível. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo, tendo em vista que se trata de Ação de Conhecimento em que ainda não houve a formação de título executivo judicial, não se amoldando a nenhuma das hipóteses legais de cabimento de Agravo de Instrumento. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca do saneamento do Feito. As alegações de ilegitimidade de parte, de incompetência e de prescrição, todas rejeitadas na decisão em tela, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões a depender do interesse recursal. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador